Tribunal: TJPA
Processo: 0033508-91.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033508-91.2010.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA ACEPA

APELADO: ORLANDO SANTOS BORGES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fundada em contrato particular, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

2. O feito foi suspenso por um ano, a partir de 27/09/2019, com fundamento no art. 921, III, do CPC. Findo o período de suspensão, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal, culminando no reconhecimento da prescrição em 27/09/2025. A exequente sustenta ausência de inércia e requer o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente na execução, considerada (i) a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis; (ii) o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil; e (iii) a alegada atuação diligente da exequente no período subsequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 921, III e §§ 4º e 5º, do CPC, suspensa a execução por ausência de bens, inicia-se, após um ano, o prazo prescricional intercorrente, devendo o juiz oportunizar prévio contraditório antes do reconhecimento da prescrição.

5. No caso, observou-se a sequência legal: suspensão por um ano, início da contagem do prazo prescricional em 27/09/2020, intimação das partes para manifestação e, somente após, prolação da sentença extintiva.

6. Tratando-se de execução fundada em instrumento particular, incide o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, exaurido em 27/09/2025.

7. A mera alegação de diligência ou a prática de atos sem resultado constritivo não impede, por si, a fluência da prescrição intercorrente, ausente causa legal de suspensão ou interrupção.

8. Regular o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis, inicia-se, após o prazo de um ano, a contagem da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4º, do CPC. 2. Tratando-se de execução fundada em instrumento particular, aplica-se o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, cuja fluência não se afasta por mera alegação de diligência desacompanhada de causa legal interruptiva ou suspensiva.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III e §§ 4º e 5º, e 924, V; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, AgInt no AREsp 1.967.648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 08.04.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0033508-91.2010.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA

APELADO: ORLANDO SANTOS BORGES JUNIOR

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da
9ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, que julgou extinto com resolução do mérito, por prescrição, AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pela apelante em desfavor de
ORLANDO SANTOS BORGES JUNIOR
, ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 33996900)
:

“Sentença

Vistos etc.,

Trata-se de ação de execução ajuizada por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA em face de ORLANDO SANTOS BORGES JÚNIOR, fundada em contrato particular.

Decisão de fl. 45 (Id. 57651717), publicada em 27/09/2019, suspendeu a execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, III, do CPC.

Decisão de Id. 138686900 determinou a retirada da suspensão do feito, bem como a intimação do exequente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Consta manifestação no Id. 139346629.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Considerando um ano de suspensão a partir de 27/09/2019, a prescrição passou a correr da data de 27/09/2020.

No caso concreto, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5º, I, do CC.

Assim, entendo que a prescrição intercorrente se operou em 27/09/2025.

Ante o exposto, julgo extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 924, V, do CPC.

Sem ônus para as partes, conforme disposição do art. 921, §5º, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial”.

Inconformada, ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA interpôs recurso de apelação
(ID 33996900)
sustentando que a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente aplicou indevidamente o art. 924, V, do CPC, porquanto não houve inércia da exequente, mas paralisações decorrentes de fatores alheios à sua vontade, como a suspensão determinada pelo juízo e a renúncia de patronos. Aduz que sempre atuou de forma diligente, requerendo medidas executivas, inclusive pesquisas em sistemas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que demonstraria interesse no prosseguimento do feito e afastaria a configuração da prescrição. Defende a aplicação sistemática do CPC/1973 e do CPC/2015, com observância do contraditório previsto no art. 921, §§ 4º e 5º, pugnando pela reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Ausência de contrarrazões, em razão da inexistência de angularização na origem
(ID 33996905)
.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução, diante da suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC, e da alegada ausência de inércia da exequente no período subsequente.

De início, registro que a sentença recorrida
(ID 33996900)
extinguiu a presente execução de título extrajudicial proposta por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA em face de ORLANDO SANTOS BORGES JUNIOR, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC), após: (i) suspensão do feito por 01 (um) ano, a partir da decisão publicada em 27/09/2019
(ID 33996886)
, fundada no art. 921, III, do CPC; (ii) ulterior determinação de retirada da suspensão e intimação da exequente para se manifestar sobre prescrição intercorrente
(ID 33996886)
; e (iii) apresentação de manifestação pela exequente
(ID 33996898)
.

No mérito, a insurgência não comporta acolhimento.

A disciplina da prescrição intercorrente no CPC/2015, especialmente em execuções em que se constata a inexistência de bens penhoráveis, está concentrada no art. 921, III, §§ 4º e 5º, e no art. 924, V. Por sua relevância, transcrevo os dispositivos pertinentes:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

V – ocorrer a prescrição intercorrente.

Da leitura conjugada desses comandos normativos, extrai-se uma sequência legal objetiva: (a) suspensa a execução por ausência de bens (art. 921, III), inicia-se um período máximo de 1 (um) ano de suspensão; (b) findo esse interregno, começa a correr a prescrição intercorrente (art. 921, §4º); (c) antes de declará-la, impõe-se a observância do contraditório, com oitiva das partes (art. 921, §5º); e (d) reconhecida, extingue-se a execução (art. 924, V).

É justamente essa lógica que a sentença (ID 33996900) aplicou ao caso concreto.

Com efeito, é incontroverso que o juízo de origem suspendeu o feito por 01 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, por decisão publicada em 27/09/2019
(ID 33996886)
. Nessa moldura, o termo final do período legal de suspensão se projetou para 27/09/2020, quando, então, passou a fluir o prazo da prescrição intercorrente, conforme expressamente consignado no decisum
(ID 33996900)
. Na sequência, o magistrado determinou a retirada da suspensão e oportunizou contraditório específico acerca da prescrição intercorrente
(ID 33996897),
providência que foi atendida pela exequente
(ID 33996898).
Somente após essa etapa é que foi proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente
(ID 33996900),
evidenciando-se, portanto, a regular observância do art. 921, §5º, do CPC.

Superada a regularidade procedimental, cumpre enfrentar a questão relativa ao o prazo prescricional aplicável ao título executado e se houve fato apto a impedir, suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

O título que lastreia a execução é descrito como contrato particular (ID 33996900), e a própria sentença apontou como aplicável o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

A adequação do quinquênio, na espécie, é consentânea com a natureza do crédito perseguido em execução fundada em instrumento particular, tal como reconhecido na origem
(ID 33996900)
. Logo, iniciada a contagem em 27/09/2020, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos se exauriu em 27/09/2025, exatamente como assentado na sentença.

A apelante sustenta, em síntese, que não houve inércia, pois teria atuado de forma diligente, com requerimentos de diligências (v.g., pesquisas BACENJUD/RENAJUD/INFOJUD) e que a paralisação teria decorrido de fatores alheios à sua vontade, como suspensão judicial e renúncia de patronos (razões recursais referidas no relatório como
ID 33996900
). Contudo, tais alegações, embora relevantes em tese, não afastam a consumação da prescrição intercorrente quando não demonstrado, no interregno legal, ato efetivo e útil capaz de impulsionar a execução à satisfação do crédito, sobretudo após o término do período de suspensão.

Deve-se destacar que a prescrição intercorrente, na sistemática do CPC/2015, não se neutraliza pela mera afirmação de “interesse processual”, nem pela existência de eventos ordinários de tramitação interna, e tampouco pelo simples peticionamento desacompanhado de resultado constritivo.
A finalidade do instituto é impedir que a execução se perpetue indefinidamente, mantendo o devedor em situação de instabilidade jurídica sem perspectiva concreta de satisfação do crédito, ao mesmo tempo em que preserva o contraditório
.

Nesse sentido, colaciono:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO . INÉRCIA. ART. 240, § 2º, DO CPC/15. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO . PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1 .604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 2. De acordo com o art . 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 1967648 DF 2021/0267741-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0770837-36.2014.8 .05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR Advogado (s): APELADO: I A CANTALICE - ME Advogado (s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO . Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR LONGO TEMPO . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106, DO STJ . INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO. IMPROVIMENTO . Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0770837-36.2014.8 .05.0001, em que figuram como litigantes as partes acima destacadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema . (TJ-BA - Apelação: 07708373620148050001, Relator.: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEMORA DA CITAÇÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". (Súmula 150 do STF). A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente . A citação válida interrompe a prescrição, que retroage à data da propositura da ação. A ausência de citação impede a interrupção da prescrição. A atuação desidiosa do credor, ao não se empenhar para a localização e promoção da citação do executado justifica a declaração da prescrição intercorrente. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 44240992420248130000, Relator.: Des .(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 26/11/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2024)

No caso, a sentença reconhece que, embora instada a se manifestar, não foi indicado fato idôneo a afastar a fluência do prazo prescricional iniciado em 27/09/2020, nem ato executivo efetivo que, por sua natureza, pudesse repercutir na marcha útil da execução. Em outras palavras, o contraditório foi oportunizado, mas a manifestação apresentada não evidenciou causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva suficiente para obstar a consumação do quinquênio contado do término do período de suspensão.

Quanto à invocação de renúncia de patronos e regularização de representação, trata-se de vicissitude que, por si só, não se confunde com causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição intercorrente, mormente quando o processo já se encontrava suspenso por ausência de bens e, posteriormente, retomou-se a tramitação para análise expressa da prescrição, com manifestação efetivamente apresentada. Não se desconhece que a troca de patronos pode acarretar lapsos na prática de atos, mas isso não autoriza, sem previsão legal específica, a neutralização automática do regime objetivo do art. 921, §4º, do CPC, cuja fluência se vincula ao decurso do tempo após o período de suspensão.

Por fim, não procede o pedido recursal de “anulação” do capítulo decisório por suposta ausência de pressupostos, porque a extinção se deu por prescrição intercorrente, hipótese expressamente prevista em lei como causa de extinção da execução (art. 924, V, do CPC), precedida de contraditório (art. 921, §5º), o que foi observado mediante a decisão de intimação e a manifestação da exequente.

Diante desse quadro, a sentença deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA, mantendo inalterada a sentença (ID 33996900) que reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026